Tribunal: TJSP
Processo: 1004223-62.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA OBRIGAR O MUNICÍPIO A PROCESSAR PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL POR EXCEDER 50.000 M2. PERMUTA DE PARTE DA ÁREA COM O MUNICÍPIO. REMANESCENTE INFERIOR AO LIMITE DA LEI DE ZONEAMENTO. LIMINAR EM AÇÃO POPULAR QUE SUSPENDEU EFEITOS DA LEI AUTORIZADORA DA PERMUTA. DESFALQUE NA ÁREA TOTAL NÃO CONSUMADO. ÁREA INCORPORADA AO SISTEMA VIÁVIO. APOSSAMENTO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA OBRIGAR O MUNICÍPIO A PROCESSAR PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL POR EXCEDER 50.000 M2. PERMUTA DE PARTE DA ÁREA COM O MUNICÍPIO. REMANESCENTE INFERIOR AO LIMITE DA LEI DE ZONEAMENTO. LIMINAR EM AÇÃO POPULAR QUE SUSPENDEU EFEITOS DA LEI AUTORIZADORA DA PERMUTA. DESFALQUE NA ÁREA TOTAL NÃO CONSUMADO. ÁREA INCORPORADA AO SISTEMA VIÁVIO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. DISPONIBILIDADE INFERIOR A 50.000 M2. AINDA QUE NÃO REGISTRADA A PERMUTA, AUSENTE VIOLAÇÃO DA LEI DE ZONEAMENTO. VIABILIDADE DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO. PEDIDO PROCEDENTE. Proprietário que permutou parte de terreno com o Município de São José dos Campos, com base na Lei 9.861/18, para ampliação de via pública. Área da matrícula superior a 50.000m2 que, pela legislação municipal, impossibilita desmembramento e impõe loteamento. Pretensão de desmembramento da área remanescente, com fulcro na LCM 623/19. Liminar em ação popular que suspendeu os efeitos da Lei Municipal 9.861/18, que autorizou a permuta com o executivo. Ação ainda em andamento. Inexistente desfalque na matrícula original em razão da não consumação e registro da permuta. Completa incorporação do trecho objeto da escritura de permuta ao sistema viário (terceira faixa de avenida) que caracteriza apossamento administrativo, sem expropriação do particular. Proprietário que não tem mais a disponibilidade integral da área e nem poderes para modificar tal situação, em função da destinação pública dada ao trecho de aproximadamente 1.500 m2. Pedido de desmembramento, diante da peculiaridade da situação jurídica, e do impasse na definição da destinação da área, que não colide com as vedações das posturas urbanísticas presentes na LCM 623/19. Pedido procedente.
RECURSO PROVIDO.